Tribunal: STF
Processo: HC 76965
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROGRESSÃO. REQUISITOS.
        "HABEAS CORPUS".
1.      O tempo de prisão cumprido pelo paciente já foi
considerado para o efeito da obtenção do regime semi-aberto e,
quanto ao aberto, não pode ser obtido "per saltum", pois sua
concessão depende do preenchimento de requisitos objetivos e
subjetivos, cuja apreciação compete, originariamente, ao Juízo da
Execução Penal e não a esta Corte.
2.      "H.C." indeferido.